Tribunal: TJES
Processo: 5004196-53.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Liminar; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004196-53.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADALTO SOUZA
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004196-53.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
ADALTO SOUZA

RECORRIDO:
BANCO AGIBANK S.A

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONCEDIDA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AO RECORRENTE. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDOR QUE ACREDITAVA ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória com indenização por danos morais ajuizada por ADALTO SOUZA em face do BANCO AGIBANK S.A

Em síntese, a parte autora alega que contratou um empréstimo consignado com a requerida, contudo, a requerida vinculou indevidamente um cartão de crédito consignado em seu contrato, acarretando na evolução do saldo devedor de forma abusiva, ilegal e impagável.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, julgo improcedente o pedido autoral, dando a causa por meritoriamente resolvida na forma do art. 487, inc. I do CPC.

Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Revogo a liminar deferida, oficie-se o INSS. [...]

Irresignada com a sentença proferida no ID n° 8798928, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando ter ciência do negócio jurídico realizado entre as partes, mas que jamais foi explicado de forma clara como funcionaria, e que pensava se tratar de um empréstimo comum com data estipulada para início e fim dos descontos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em análise, a recorrente sustenta que houve ilegalidade da parte requerida em enganar a autora, visto que pensou ter contratado empréstimo consignado e não a modalidade de cartão de crédito consignado.

Lado outro, o recorrido sustenta a licitude e regularidade da contratação do cartão de crédito consignado.

Em detida análise dos autos, percebo que a recorrente possuía plena ciência de que estava utilizando um cartão de crédito consignado, isso porque a requerida anexou, em ID n° 8798917, os
extratos do cartão
da parte autora
demonstrando o recorrente uso
do objeto do contrato, a saber, cartão de crédito.

Assim, ainda que a parte autora, na sua inicial, defenda que tinha a pretensão de obter um empréstimo consignado, e não um cartão consignado, o que se depreende dos autos é informação totalmente diferente.

Considerando o recorrente uso do cartão em 2023, entendo que o autor tinha plena ciência da existência do cartão de crédito consignado, motivo pelo qual poderia ter solicitado o cancelamento desde a referida data.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG):

AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - COMPRAS - EQUIPARAÇÃO - INVIABILIDADE. A regular celebração do contrato de cartão de crédito consignado e demonstração de perfeita ciência dos seus termos, com utilização do cartão de crédito para realização de compras parceladas, inviabiliza a equiparação da avença a outra modalidade contratual. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.458118-5/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/08/2020, publicação da súmula em 20/08/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. I- Na contratação de cartão de crédito consignado é disponibilizado ao titular um limite de crédito para ser utilizado em compras e saques à escolha do cliente, que deve ser quitado todo mês, na data de vencimento da fatura. II- Não há evidências de conduta irregular por parte do Banco-réu, pois o consumidor assinou o contrato, não tendo restado comprovado ter o Banco realizado descontos indevidos em seus proventos de aposentadoria referentes à contratação de cartão de crédito consignado. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.006840-1/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2020, publicação da súmula em 19/05/2020)

Por fim, é

sabido que os danos morais pressupõem dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, tendo em vista que não restou caracterizada nenhuma ilicitude na conduta da parte ré, tenho que não restou caracterizado o dever de indenizar, previsto no art. 927 do Código Civil.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)